Tribunal: STF
Processo: ARE 1506519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS PREVISTOS NOS ARTS. 10, II E XIII E 11, I, DA LEI 8.429/1992. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021.ART. 10, II e XII. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ART. 11, CAPUT, DA LIA. ROL TAXATIVO E EXAUSTIVO. ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992. EXCLUSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara/CE que julgou procedente o pedido para condenar o réu pela prática de improbidade administrativa, consistente no uso irregular de equipamentos doados ao Município de Baturité/CE. 2. O MPF na inicial sustentou que a ação é oriunda do Inquérito Civil nº. 1.15.0000.002339/2014-76, instaurado em face de denúncia apontando sobre possíveis irregularidades consistentes no uso indevido de equipamentos doados ao Município de Baturité/CE por meio do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. 3. Ainda de acordo com o MPF foram doados ao Município de Baturité/CE, pelo programa referido, as máquinas: Motoniveladora, Retroescavadeira, Caminhão Caçamba, Caminhão Pipa e Pá Enchedeira. Ressaltou, também que "os equipamentos envolvidos na representação são a Retroescavadeira, marca JCB, chassi 9B9214t64CBDT4821, doada em 01/03/2013 e o caminhão caçamba, marca MAN, chassi 95365826xer412548, doado em 24/01/2014. 4. Destacou o Parquet , outrossim que, apesar de haver celebrado contrato com a empresa Construtora S. Ltda-ME para a realização dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços auxiliares de limpeza pública no município de Baturité, através do Processo de Concorrência de nº. 2802.03/2013, homologado ao 12/04/2013, a Pá Mecânica e o Caminhão Caçamba estariam sendo utilizados para a realização deste serviço. 5. O MPF por último, ressaltou irregularidades outras apontadas no Relatório Técnico de Averiguação, como o uso dos equipamentos doados pela União como abertura de cacimbão, abertura de barragem em propriedade rural, mediante pagamento de R$ 3.600,00 e ainda, utilização do caminhão para fornecimento de areia mediante pagamento pelos moradores ao preço de R$ 80,00. 6.Finalizada a instrução, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o demandado na prática de improbidade administrativa, consistente no uso irregular de equipamentos doado ao Município de Baturité/CE, aplicando-lhe as seguintes sanções: a) suspensão de direitos políticos do réu, pelo prazo de 03 (três) anos; b) pagamento de multa civil no valor de R$ 15.0000,00 (quinze mil reais), em valores correspondentes à data de hoje; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 6. Nas suas razões recursais, a parte ré aduziu, em síntese: a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva, em face das alterações introduzidas pela Lei nº. 14.230/2021, considerando que, entre a data do ajuizamento da ação (13/01/2016) e a data de inserção no sistema (09/02/2022), decorreram 06 (seis) anos. No mérito, sustentou: a) os equipamentos doados ao Município de Baturité/CE, através do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, em nenhum momento foi utilizado para fins diversos a que foram doados; b) a utilização do maquinário unicamente, nos momentos em que não estavam sendo utilizados para os serviços de cunho prioritários (recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água), para fins sociais, considerando que diante das irregularidades constatadas na contratação de empresa com dispensa de licitação, com o intuito de prestar serviços de limpeza (carga, transporte de lixo, capinagem, podas e entulhos) até que fosse concluído novo procedimento licitatório, o Município não poderia deixar de atender aos anseios da sua população principalmente quando o assunto era Saúde Pública; c) o termo de doação prevê a utilização do equipamento para fins de interesse social; d) não procede a alegação de que teria ordenado que o caminhão cisterna utilizado para fins de abastecimento de água parasse de funcionar, pois sempre foi utilizado para abastecer às comunidades munícipes; e) insuficiência de provas que atestem o dolo ou a culpa, a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do Município de Baturité. PREJUDICIAL DO MÉRITO: PRESCRIÇÃO 7. No que concerne à contagem do prazo prescricional, o entendimento estabelecido pela Corte Suprema (Repercussão geral no ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 18/08/2022), é no sentido da irretroatividade das novas regras prescricionais implementadas pela Lei 14.230/2021, respeitada a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade (art. 37, §5º, CF). 8. Não se aplica, assim, ao presente caso, o regime prescricional previsto no novel art. 23, §5º, da Lei 8.429/1992, em razão do que decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (ARE 843.989), considerando que a ação de improbidade administrativa em questão foi ajuizada em 13/01/2016, quando se encontrava em vigor, a Lei nº. 8.429/91 em sua redação originária. MÉRITO 9. Como se verifica dos autos, os atos de improbidade (art. 10, II e XII) atribuída ao ex-gestor municipal que teria ensejado a ação civil pública ajuizada pelo MPF, de acordo com a inicial, foi o uso irregular dos equipamentos: retroescavadeira e caminhão basculante, objeto do TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PAC 2 MDA - MODALIDADE INDIVIDUAL, que teve como doador a União. 10. O Relatório Técnico de Averiguação de Supostas Irregularidades no Uso de Máquinas do PAC 2, em Baturité/CE que lastreou a inicial da ação civil pública em suas conclusões apontou irregularidades no uso de máquinas do PAC doadas ao município durante o período da realização de diligências, dentre elas, a utilização dos equipamentos para coleta do lixo do Município, fato este confirmado pelo então Prefeito que segundo ele diante de "algumas irregularidades na contratação , optou por cancelar o procedimento licitatório, se viu obrigado a fazer uso dos equipamentos " (....) Para o recolhimento do lixo, sem, todavia, retirá-los dos seus serviços originários, até que nova licitação fosse devidamente realizada, para que pudesse prosseguir com um serviço essencial ao Município e de forma a primar pelo interesse público e bem-estar da população baturitense", "por se tratar de serviço essencial, em resposta aos Ofícios do Delegado Regional de Desenvolvimento Agrário/CE e ao do Ministério da Agricultura. Outras irregularidades foram destacadas no Relatório como, a construção de cacimbas para abastecer animais e construção de barragem em propriedade privada, dentre outras. 11. É de se observar da leitura do mencionado TERMO DE DOAÇÃO do equipamento doado, qual seja, a retroescavadeira se destinava a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais no aludido município. De igual modo, o TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE firmado entre o Município e a União deu a mesma destinação a este bem, acrescentando que, também se destinava ao armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, conforme cláusulas 1.1, 2.1 e 31. 12. Conquanto tais bens objetivassem atender ao interesse social conforme os Termos de Doação já referidos, isto não significava reconhecer ou admitir sua utilização para fins diversos, como o foram, na coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana do Município, mormente quando não se deu em caráter excepcional, conforme verificado na instrução. 13. A testemunha ouvida em juízo, o então Delegado Regional do Desenvolvimento Agrário/CE que elaborou o Relatório de Averiguação confirmou as irregularidades apontadas e afirmou em juízo que as pessoas foram enganadas ou coagidas a assinarem uma lista que daria apoio a ação do município. 14. Como bem observou a r. sentença, "(...) a despeito disso, ficou comprovado que o uso foi irregular por três motivos. Primeiro, porque não houve autorização prévia do órgão donatário. Segundo, porque o uso da máquina para o fim diverso não foi excepcional, mas precipuamente voltada à limpeza urbana. Terceiro, porque, ao não haver a comunicação prévia ao órgão donatário, não houve supervisão no uso dos bens fora das hipóteses previstas no Termo de Doação, abrindo margem a um claro desvio de finalidade, inclusive com o uso político das máquinas. " 15. As condutas atribuídas ao réu se enquadram no art. 10, II e XIII, em sua redução originária, da Lei nº. 8.429/92, os quais não sofreram alteração com a Lei nº. 14.210/2021. 16. Evidenciado o dolo específico do réu com a permissão de uso de equipamento público em serviço particular, construção de barragem, cacimba entre outros, em propriedades particulares, conforme Relatório de Averiguação subscrito pelo Delegado do Desenvolvimento Agrário no Ceará e por seu depoimento em Juízo. 17. " () A Lei nº 14.230/2021 tornou o rol de condutas do art. 11 taxativo, não mais admitindo, para tipificação, qualquer ação ou omissão que viole princípios da administração pública. Na atual redação, a caracterização da violação aos princípios administrativos deve decorrer necessariamente de condutas elencadas nos respectivos incisos, tornando, pois, exaustivo e taxativo o rol. Nesse contexto, impossível a condenação dos réus com fulcro no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. (...)". Terceira Turma, AC 00015793320094058102, Relator: Desembargador Federal Luiz Bispo da Silva Neto - convocado, julg. 03/08/2023” (eDOC 23 – ID: c8b9055c, p. 14-16)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXII e LV; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o Tribunal de origem, [e]mbora reconheça a impossibilidade de condenar o Recorrente nas penas da Lei de Improbidade Administrativa, manteve a condenação em multa civil, o acórdão recorrido afastou a incidência do artigo 2º., da Lei Federal No., 14.230 de 2021, que revogou os artigos 11 da Lei anterior, e invocando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, manteve a aplicação da multa civil de R$15.000,00 (Quinze Mil Reais) (eDOC 23 – ID: 2d015664, p. 10).



    Sustenta-se ser indevida a aplicação da multa civil do art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, sem que tenha havido condenação em crime tipificados pela lei de improbidade administrativa.



    Alega-se, assim, a impossibilidade de condenação pelo art. 11 da Lei nº 8.429/1992 e que ao aplicar a multa do art. 12, III, o acórdão do Tribunal de origem contrariou a orientação firmada no julgamento do tema 1.199 da repercussão geral, bem como implicou em declaração tácita de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 14.210/2021, que alterou a redação do art. 11 da lei de improbidade administrativa.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Na origem, trata-se de ação civil de improbidade movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de pleitear a condenação do recorrente pela prática de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.



    Inicialmente, registro que, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a conduta de usar indevidamente equipamentos doados ao Município de Baturité/CE, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. Registrou, no entanto, que as alterações promovidas pela Lei nº 14.210/2021 às Lei nº 8.429/1992 implicam na impossibilidade de condenar o recorrente pelo art. 11, I, da lei de improbidade, remanescendo a condenação unicamente com relação ao art. 10. 



    Contudo, a despeito de afastar a condenação pelo art. 11, I, fixou a multa do art. 12, III, reservada aos atos que ofendem os princípios da administração, como sanção para o ato ilícito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como se vê, o uso dos equipamentos doados ao município através do PAC 2 objetivava a melhoria na área da agricultura familiar, reforma agrária, abastecimento de água e recuperação de estradas vicinais, obras de natureza estrutural que trazem impacto na vida da população e do município. 



    Ademais, ainda que o uso dos equipamentos doados ao Município de Baturite/CE objetivasse atender ao interesse social conforme os Termos de Doação já referidos, isto não significava que era possível sua utilização para fins diversos, como o foram, na coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana do Município, mormente quando não se deu em caráter excepcional, conforme verificado na instrução. 



    A testemunha ouvida em juízo, o então Delegado Regional do Desenvolvimento Agrário/CE que elaborou o Relatório de Averiguação já mencionado, confirmou as irregularidades apontadas e afirmou que as pessoas foram enganadas ou coagidas a assinarem uma lista que daria apoio a ação do município.



    Como bem observou a r. sentença, "(...) a despeito disso, ficou comprovado que o uso foi irregular por três motivos. Primeiro, porque não houve autorização prévia do órgão donatário. Segundo, porque o uso da máquina para o fim diverso não foi excepcional, mas precipuamente voltada à limpeza urbana. Terceiro, porque, ao não haver a comunicação prévia ao órgão donatário, não houve supervisão no uso dos bens fora das hipóteses previstas no Termo de Doação, abrindo margem a um claro desvio de finalidade, inclusive com o uso político das máquinas."



    As condutas atribuídas ao réu se enquadram no art. 10, II e XIII, em sua redução originária, da Lei nº. 8.429/92, as quais não sofreram alteração com a Lei nº. 14.210/2021. 



    Deste modo, evidenciado o dolo especifico do réu com a permissão de uso de equipamento público em serviço particular, construção de barragem, cacimba entre outros em propriedades particulares conforme Relatório de Averiguação subscrito pelo Delegado do Desenvolvimento Agrário no Ceará e por seu depoimento em Juízo. 



    Ademais, " (...) a Lei nº 14.230/2021 tornou o rol de condutas do art. 11 taxativo, não mais admitindo, para tipificação, qualquer ação ou omissão que viole princípios da administração pública. Na atual redação, a caracterização da violação aos princípios administrativos deve decorrer necessariamente de condutas elencadas nos respectivos incisos, tornando, pois, exaustivo e taxativo o rol. Nesse contexto, impossível a condenação dos réus com fulcro no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa . (...)". (PROCESSO: 00015793320094058102, APELAÇÃO CÍVEL, Assim, como a outra conduta atribuída ao réu, qual seja, a prevista no art. 11, caput, da LIA, com a superveniência da Lei nº 14.230/2021 para ser considerada improba deve se enquadrar nos respectivos incisos do artigo 11 cujo rol é exaustivo, não se pode condenar o réu com base no aludido dispositivo legal. 



    Por outro lado, a conduta prevista no art. 11, inciso I atribuída ao réu, na vigência da redação anterior da LIA, foi abrrogada pela Lei nº. 14.230/2021, ocorrendo a sua exclusão.



    (...)



    Deste modo, o réu não pode mais ser punido pela conduta prevista na redação anterior do art. 11, I, da LIA, em face da sua exclusão.



    É de se registrar que a destinação dos equipamentos doados pela União ao Município e para fins diversos ao previsto no Termo de Doação firmado com a União configura evidente desvio de finalidade. 



    DOSIMETRIA DA PENA 



    Em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a serem considerados na aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA e levando a baixa gravidade do fato, excluo as penalidades de: a) suspensão dos direitos políticos fixados na sentença em 03 (três) anos; b) proibição de contratar com o poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 



    Em relação a pena de multa civil no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é razoável e proporcional a manutenção deste valor à época da sentença (09/02/2022), porquanto fixados dentro dos limites de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, nos termos do art. 12, III, da LIA, devendo ser corrigido de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal” (eDOC 21 – ID: c8b9055c, p. 8-13) (grifo nosso)



     
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Tribunal de origem, a despeito de afastar a condenação pelo art. 11, I, fixou a multa do art. 12, III, reservada aos atos que ofendem os princípios da administração, como sanção para o ato ilícito.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar que seja realizado novo julgamento, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.199, bem como nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente